Tribunal: TJDFT
Processo: 0702223-05.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. POLICIAL PENAL. “25a HORA”. LEI DISTRITAL No 7.481/2024. REGIME DE SUBSÍDIO. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO AO PEDIDO RETROATIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO QUANTO À OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que indeferiu pedido de cumprimento de sentença voltado à reinserção da rubrica denominada “25a hora”, referente a hora extra noturna, no contracheque, após cessação administrativa do pagamento em julho de 2024, sob fundamento de absorção da verba pela Lei Distrital no 7.481/2024. A recorrente incluiu, no agravo, pleito de pagamento retroativo das parcelas referentes ao período de julho de 2024 a janeiro de 2026.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia envolve:
(i) verificar se o agravo pode abranger pedido de pagamento retroativo, quando a exequente expressamente informou, no primeiro grau, que o pleito seria formulado apenas após a reinserção da rubrica; e
(ii) analisar se subsiste interesse recursal quanto à obrigação de fazer, diante da comunicação da agravante de que deixou de cumprir escala de plantão em janeiro de 2026.
III. Razões de decidir
3. Configura inovação recursal, com consequente supressão de instância, o pedido de pagamento retroativo incluído apenas no agravo, pois não integrou o pedido submetido ao juízo de origem. O pleito inicial restringiu-se à reinserção da rubrica, com expressa ressalva de que eventual cobrança retroativa seria formulada posteriormente.
4. Ocorre perda superveniente do objeto quanto à obrigação de fazer, pois a própria exequente informou que deixou de cumprir escala de plantão em janeiro de 2026, inviabilizando ordem judicial de reinserção da “25a hora” no contracheque.
IV. Dispositivo
5. Não se conheceu do agravo de instrumento interposto pela exequente.
______________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 373, II, 502 e 503; Lei Distrital no 7.481/2024. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes externos citados no voto.